Tribunal: TJES
Processo: 5000206-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000206-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0016510-13.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
14/12/2021
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
parcialmente
deferido
no plantão judiciário de 2º grau, durante o recesso forense, pela e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em 24/12/2021 (Id. 2003031), com a expedição de alvará de soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora no Id. 2247769.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id. 2252995, manifestando-se no sentido de que o feito seja julgado prejudicado.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 10 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000206-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela prejudicialidade do feito, uma vez que a autoridade coatora teria informado, no Id. 2247769, que o paciente não responde preso ao processo, porém entendo que
os argumentos não prosperam
, pois a situação de réu solto no processo de origem decorre
exclusivamente
da Decisão liminar proferida neste
Habeas Corpus
, a qual deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação, uma vez que inexiste decisão superveniente por parte do juízo
a
quo
.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0016510-13.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
14/12/2021
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
parcialmente
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 14 de dezembro de 2021, durante patrulhamento na Rua São Paulo, Bairro Laranjeiras, na Serra, policiais militares avistaram o paciente, em uma bicicleta, passando entorpecente para uma pessoa em um veículo, sendo que esta, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga no veículo, não sendo alcançada.

Contudo, o ora paciente foi abordado na posse de 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, tendo colaborado em indicar aos policiais outros lugares em que haveria drogas escondidas, o que acarretou a apreensão de mais 50 (cinquenta) buchas de maconha e 67 (sessenta e sete) pedras de crack.

No caso,
não se discute
a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
risco do estado de liberdade
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva em audiência de custódia menciona a necessidade para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
tendo em vista a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso, por mais que a quantia de entorpecentes não seja ínfima, ela não permite,
por si só
, a conclusão de que o apelante representa especial periculosidade à incolumidade pública, a ponto de tornar insuficientes as medidas alternativas previstas em lei, diante das demais circunstâncias delineadas nos autos.

Com efeito, o paciente
havia completado a maioridade penal há menos de 05 (cinco) meses antes dos fatos
, e, não apenas
confessou
a prática do crime, mas também
colaborou
para que os policiais responsáveis pela diligência apreendessem entorpecentes escondidos em outros lugares.

Além disso, cumpre registrar que
não foram encontrados quaisquer registros pretéritos em seu desfavor
(Id. 2003034, p. 6-8).

Tais circunstâncias realmente desautorizam a conclusão de que o paciente represente especial periculosidade, sendo certo que, ao que consta, as medidas cautelares aplicadas em sede liminar têm se mostrado suficientes à neutralização de eventuais riscos à incolumidade pública ou à instrução criminal, valendo registrar que o feito ainda se encontra em fase de notificação para defesa prévia, conforme consta no andamento processual.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
deferida pela e. Desembargadora plantonista e
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem
, aplicando ao paciente
as

medidas cautelares
consistentes em:

comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades;

obrigação de comparecer em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo;

proibição de ausentar-se da região da Grande Vitória;

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sob pena de imposição de outras medidas cautelares pessoais ou de decretação de nova prisão preventiva (art. 282, § 4º, do CPP).

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000206-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33
, DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE
.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO
.

1. Caso em que não se vislumbra demonstração concreta da periculosidade, a ponto de tornar imprescindível a prisão preventiva do paciente, até porque o paciente havia completado a maioridade penal há menos de 05 (cinco) meses antes dos fatos, e, não apenas confessou a prática do crime, mas também colaborou para que os policiais responsáveis pela diligência apreendessem entorpecentes escondidos em outros lugares. Além disso, cumpre registrar que não foram encontrados quaisquer registros pretéritos em seu desfavor.

2
.

Habeas
Corpus
parcialmente concedido
.
Imposição de medidas cautelares.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.